Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0733984-88.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao impetrante para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do RITJDFT, art. 69, V, sob pena de incidência do CPC 290, e para indicar qual o concurso para provimento de cargos de juiz de direito substituto promovido pelo TJDFT é objeto deste mandado de segurança. Destaca-se o Exame Nacional da Magistratura – ENAM é um processo seletivo nacional e unificado que confere habilitação para inscrição em concursos da magistratura promovidos pelos tribunais regionais federais, tribunais do trabalho, tribunais militares e tribunais dos estados e do Distrito Federal e dos territórios Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator